Tribunal: TJDFT
Processo: 0722399-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722399-73.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELEUSINA RODRIGUES SAMPAIO DE SOUZA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 189982310, integrada pela de ID 194366469, proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0712234-44.2023.8.07.0018, movido por ELEUSINA RODRIGUES SAMPAIO DE SOUZA em face do DISTRITO FEDERAL, ora agravante. Na decisão ID origem 189982310, ao examinar o embargo de declaração oposto pela agravante, o Juízo assim se manifestou: embargos de declaração próprios e tempestivos. Deles CONHEÇO. O art. 1.022 do CPC contempla em seu bojo as hipóteses nas quais o recurso manejado é cabível. Confira-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em IAC aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Art. 489. § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; Pois bem. Insurge-se contra a decisão proferida no ID 186742301, sob o argumento de que a r. decisão atacada padece de omissão pelo fato de te determinado a suspensão do curso processual até o julgamento do AGI 0705426-43.2024.8.07.0000, sendo que na Instância Recursal não foi dado efeito suspensivo ao Recurso (ID 188002129). Em resposta, o embargado afirma que não há qualquer omissão que embase os embargos aviados pelo credor, e postula pela rejeição dos embargos (ID 189608543). Pois bem. Em análise dos autos, verifico que não há qualquer omissão no julgado, pois a decisão que não deferiu o efeito suspensivo ao recurso se deu posteriormente a decisão embargada. Nesse diapasão, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos declaratórios, haja vista que a decisão embargada não padece da arguida omissão. Contudo, tendo em vista o indeferimento do efeito suspensivo recursal, posteriormente juntado aos autos (ID 187565283) de fato não há motivo para suspensão do curso processual. No entanto, diante da possibilidade de eventual provimento ao Agravo, por poder de cautela, o pagamento deverá ser feito apenas sobre o incontroverso. Desta forma, deverá a parte exequente trazer aos autos planilha atualizada do crédito incontroverso, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, dê-se vista ao executado, pelo prazo de 5 (cinco) dias. Na sequência, proceda a Secretaria com a expedição da requisição de pagamento do valor incontroverso. Feito: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) fica o credor intimado a, oportunamente, informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Após, aguarde-se o julgamento definitivo do AGI. [...] O executado opôs Embargos de Declaração em face do referido pronunciamento, os quais foram rejeitados na decisão ID origem 194366469. Na oportunidade, o Juízo consignou que: [...] Cuida-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal contra a decisão de ID 189982310. Em suas razões aponta a existência de contradição no julgado por ter determinado o prosseguimento da execução do montante incontroverso. Intimada, a embargada apresentou contrarrazões no ID 192753451. Os autos vieram conclusos. Brevemente relatados. DECIDO. Conheço dos presentes embargos, eis que tempestivos, nos termos do art. 1.023, do Novo Código de Processo Civil. Não merecem prosperar, porém, as alegações do embargante, que estão a desafiar recurso próprio. As alegações trazidas traduzem verdadeiro inconformismo com as conclusões apostas na decisão, inexistindo, portanto, qualquer contradição, erro ou omissão a ser sanada. De todo modo, os embargos declaratórios não são remédio para obrigar o julgador a renovar o reforçar a fundamentação do decisório. Os embargos de declaração devem ser opostos apenas em face da existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão vergastada. Assim, mostra-se patente a intenção de se emprestar efeito modificativo ao decisum, para se avaliar o pretenso direito do embargante. Contudo, tal pretensão é vedada pelo ordenamento jurídico, não sendo, portanto, a via adequada. Com efeito, as alegações do embargante não se enquadram no comando estabelecido no art. 1.022 do Estatuto dos Ritos, estando assim a desafiar recurso próprio. Nesse diapasão, REJEITO os presentes embargos, para manter a r. decisão tal qual lançada. Nas razões recursais ora em exame, o agravante apresenta uma síntese da demanda e conta que na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97, objetivando o pagamento do benefício alimentação que fora suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto no 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Alega que, houve pronunciamento do juízo no sentido de que é permitido o prosseguimento da execução em relação à quantia incontroversa, nos termos do Tema n. 28/STF. Ressalta que (in verbis): [...]É impossível considerar como incontroverso o valor apresentado pelo exequente, posto que incontroverso é, por óbvio, aquele sobre o qual não pende qualquer discussão, de modo que tal análise deverá partir do que foi controvertido pelo executado, sob pena de COMPLETA E ABSOLUTA DESFIGURAÇÃO do instituto.[...] Defende, também, que, em caso de continuação do cumprimento de sentença, esta deverá se dar pela parte não questionada pela executada, ou seja, pela parte incontroversa. Assevera, ainda, que, considerando que a determinação de apresentação do demonstrativo contábil pela parte exequente teve como objetivo aferir a quantia incontroversa, as diretrizes para isso deveriam observar as teses apresentadas pela Fazenda Pública. Essas teses são: a execução deve abranger o período entre a lesão e a impetração do mandado coletivo, e a aplicação da TR como índice de correção monetária em vez do IPCA-E. Pontua que, a decisão embargada determinou que o exequente apresentasse o valor que ele considerava como incontroverso, desnaturando totalmente a lógica não só jurídica, mas também gramatical, vez que valor incontroverso é aquele sob o qual não pairam dúvidas, ou seja, não existem controvérsias. Diante do exposto, o recorrente roga pelo provimento do presente agravo de instrumento, para, aplicando o Tema 28 do STF, determinar que o prosseguimento do cumprimento de sentença se dê pelo montante incontroverso, ou seja, aquele apresentado pelo Distrito Federal em documento de ID de origem 180931890. Quanto ao perigo da demora, a ensejar o deferimento da tutela de urgência, aponta o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença, o que pode levar à expedição de Precatório. Ao final, o agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma: Ante o exposto, o Distrito Federal requer, liminarmente, que se suspenda a tramitação do feito originário até o julgamento final do presente recurso e, no mérito, requer sejam reformadas as r. decisões agravadas a fim de que se aplique o Tema 28 do STF, e, consequentemente determine-se que o prosseguimento do cumprimento de sentença se dê pelo montante incontroverso, ou seja, aquele apresentado pelo Distrito Federal em documento de ID 180931890. Preparo dispensado (Provimento Geral da Corregedoria aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais do TJDFT, art. 185, I). É o relatório. DECIDO. Conheço o recurso, pois preenche os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Passo, então, a analisar o pedido formulado em sede de tutela de urgência. Sobre esse aspecto, o art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, da mesma norma dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Inicialmente, verifico que há outro AI n. 0705426-43.2024.8.07.0000, interposto pelo ora agravante, contra decisão anterior, que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. Já a matéria devolvida a esta Turma Cível no agravo já citado alhures, residiu na fixação dos índices de correção monetária a serem utilizados no cálculo do cumprimento individual de sentença coletiva. Entretanto, a decisão liminar indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Pois bem. O Supremo Tribunal Federal fixou, no Tema 28, a tese de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. É certo que a possibilidade da continuidade do cumprimento de sentença, pelo valor incontroverso, com a consequente expedição do requisitório, deve observar o valor total da execução, incluindo-se a quantia que depende de acertamento em função da discussão acerca do índice de correção monetária cabível, não se admitindo o fracionamento para recebimento de parte do valor por meio de precatório e parte por meio de requisição de pequeno valor (RPV). Em análise aos autos de origem, verifica-se que o Distrito Federal impugnou o valor apresentado pela parte exequente e apontou o cálculo que entende ser devido, equivalente a R$ 4.898,06 (conforme ID 194106430, na origem). Por sua vez, a exequente alega que o valor do débito atualizado é de R$ 5.686,45 (conforme ID 191255036) . Desse modo, em relação à parcela do débito incontroverso, o juízo a quo em pronunciamento determinou o levantamento, apenas sobre o incontroverso. Vejamos excerto da decisão: No entanto, diante da possibilidade de eventual provimento ao Agravo, por poder de cautela, o pagamento deverá ser feito apenas sobre o incontroverso. No que se refere à parte controversa do débito, que se alega principalmente à correção, e que está sendo analisada em outro agravo, o juiz singular determinou que não pode ser levantado até o julgamento do AI n. 0705426-43.2024.8.07.0000. Portanto, não parece legítimo emitir um precatório ou uma requisição de pequeno valor com base no valor considerado correto pela Fazenda Pública, visto que o valor controverso não pode ser levantado. Além disso, percebe-se que o cálculo realizado pela agravada considerou apenas o valor incontroverso, uma vez que no agravo de instrumento 0705426-43.2024.8.07.0000 se debate a aplicação da TR ou do IPCA-E. Diante desse contexto verifica-se que as alegações articuladas pela agravante não revelam a verossimilhança dos fatos articulados em suas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Assim sendo, não reconheço a probabilidade do direito vindicado nesse juízo de cognição sumária. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em decorrência da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, pois são condições cumulativas para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de concessão de EFEITO SUSPENSIVO recursal. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do citado Código. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 30 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator